Tribunal: TJES
Processo: 0000205-51.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000205-51.2017.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI e outros (2)

APELADO: JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI e outros (2)

DES. RELATORA CONVOCADA:
HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. DANOS MORAIS ESTÉTICOS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO A
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA
. MANTIDA
A BENESSE
. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIRMADO. DANOS SUPORTADOS PELA SEGURADORA NO LIMITE DO VALOR DA APÓLICE CONTRATADA,
TODAVIA EXCLUÍDA A RESPONSABILIZAÇÃO AOS
DANOS ESTÉTICOS.
VALOR DO DANO MORAL.
SEGURO DPVAT DESCONTADO
CONFORME
SÚMULA 246, STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS MANTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA. APOSENTADO. RECURSOS DESPROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – DA PRELIMINAR:

1.

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça, que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

2.
In casu
,
o
bserva-se que
em resposta a determinação contida no
despacho
que

o apelante junt
ou
documentos
financeiros que
comprova
m a sua incapacidade econômica de
arcar com as despesas processuais sem que isso o onere sua subsistência.

3.
Q
uanto as quotas sociais que possui perante a SICOOB no valor de R$ 13.42,00 (treze mil quatrocentos e quarenta e dois reais),
esta é irrelevante para análise da condição de pobreza de
JOAO BAPTISTA MARTIN
S
,
pois esta é um valor ilíquido e que não pode ser considerado um rendimento.

4.
Gratuidade mantida. Preliminar rejeitada.

II- DO MÉRITO

1.
R
estou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e a lesão sofrida pelo autor, ora apelado,
por meio dos

testemunhos prestados,
das
fotos do local da colisão,
do B.U prestado pelo autor em 29/06/2016, e do Boletim de Acidente de Trânsito realizado em 08/06/2016, no mesmo dia e local do acidente,
bem como das fotos dos veículos,
sendo
possível afirmar que o veículo do requerido é quem trafegou na contramão, no momento do acidente,
razão pelo qual está correta a
determinação em primeiro grau
que determinou a responsabilidade do apelante para indenizar o apelado pelos danos sofridos.

2
.
C
umpre ressaltar que no dispositivo da sentença
prolatada pelo magistrado de primeiro grau
, restou determinado que a indenização da apelante seria limitado ao valor acordado n
a apólice
. Isto significa que,
o valor cabível de indenização
a ser pago pela

seguradora
apelante se restringe aos valores contratados
no seguro firmado entre as partes.

3
.

Acerca do desconto a título de seguro DPVAT do montante indenizatório final, cumpre destacar que este também já foi determinado em primeiro grau, que reduziu o valor devido a título de danos morais em face do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT, em consonância com
a súmula 246 do STJ.

4
.

Quanto a cobertura por dano estético,
s
obre este tema, o
Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que é possível que a cobertura de dano corporal englobe os danos estéticos para fins de indenização, quando não há disposição expressa contratual que exclua tal responsabilidade,
a exemplo, o
recurso especial nº1.408.908 – SP.

5
.

É
possível verificar nas determinações de condições da apólice de seguro,
que os danos corporais compreendem o reembolso de
danos caracterizados por lesões físicas no corpo da pessoa, estando
excluída
a definição de danos estéticos.

6
.

Assim,
in casu

não há falar em responsabilidade
da segurada em, nos limites da apólice,
indenizar o valor referente a dano estético, pois, além de não estar previso na cobertura securitária contratada, há cláusula expressa que exclui os danos estéticos como danos corporais.

7
.
No que diz respeito ao pleito de majoração da indenização moral e estétic
o
concedida em primeiro grau,
é importante que se analise as especificidades contidas no caso concreto
.

8
.

L
evando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação de dano moral, tendo em vista que o apelado ficou com sequelas irreversíveis por causa do acidente
(perda de membro inferior)
, entende-se como razoável
o quantum indenizatório
fixado ao final no valor de R$ 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta reais)
,
descontados o valor já recebido pelo
r
e
corrente
a título de seguro DPVAT.

9
.

Quanto ao dano estético,
deve ser observado os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade
para determinar a indenização pelo dano sofrido
,
o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende os parâmetros legais para arbitrar indenização em razão da perda de um membro inferior em caráter definitivo, sem que implique em enriquecimento ilícito.

1
0
.

Em que pese o pleito de pensão vitalícia, dispõe o artigo 950 do Código Civil que “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

1
1
.

A
pesar da redução permanente em razão da amputação da pe
rn
a esquerda, não
foi demonstrado
nos autos qualquer elemento que comprove alguma atividade laborativa de forma remunerada
exercida
,
portanto,
não é cabível a determinação de pensão vitalícia.

1
2
.
C
onheço

d
os recursos apelatórios para NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de
JOAO BAPTISTA MARTINS
e
JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
BANESTES SEGUROS S/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de JOAO BAPTISTA MARTINS e JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BANESTES SEGUROS S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de Apela
ções
Cíve
is
interposta
s
por
JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI, JOAO BAPTISTA MARTINS

e
BANESTES SEGUROS S/A,
em face de r. sentença (fls.
438/444
)
proferida pelo Juízo da
Vara Única de Vargem Alta
/ES
, que
julgou
parcialmente procedente a ação para condenar os requeridos ao pagamento pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 10.550,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais); pelos danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e pelos danos materiais no valor de R$ 32.532,81 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos) além dos valores a serem pagos pelo concerto da moto que deverá ser liquidado posterior a juntada dos orçamentos faltantes, valores estes que deverão ser pagos pelo Banestes Seguro até o limite da apólice de fls. 214/215 cabendo o valor remanescente ser adimplido pelo outro Requerido, devendo ser acrescidos de juros de mora, a contar do evento danoso (STJ 54),
e correção monetária, a contar
desta data
e
, os valores fixados a título de danos morais serão corrigidos a partir da datada publicação da sentença e acrescidos de juros de mora, desde a data do acidente, nos termos da Súmula 54/STJ, no patamar 1% (um por cento) ao mês
,
via de consequência, dando por extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

I- DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

No caso e
m
apreço,
vislumbr
a-se
que
a parte
JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI
impugnou a
concessão do

benefício da gratuidade da justiça
concedid
a
em sentença de primeiro grau a
JOAO BAPTISTA MARTINS
,
alegando que
a parte possui total condição de arcar com os custos e despesas processuais
.

Quanto a este tema, o
A
rt. 99,
do
Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça, que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, m
esmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação”.

(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

In casu
,
o
bserva-se que
em resposta a determinação contida no
despacho
de
ID 4825860,
o
apelado/apelante/réu (João Baptista Martins)
junt
ou
documentos
financeiros que
comprova
m a sua incapacidade econômica de
arcar com as despesas processuais sem que isso onere sua subsistência.

Extrai-se do conjunto probatório de hipossuficiência que
JOAO BAPTISTA MARTINS
vive com cerca de R$ 1.806,00 (um mil, oitocentos e seis reais) por mês,
conforme o documento de Imposto de Renda de 2022(ID 4825863), o que demonstra que não é possível a parte arcar com as custas processuais sem que isso o onere demasiadamente.

Ademais, quanto as quotas sociais que possui perante a SICOOB no valor de R$ 13.42,00 (treze mil quatrocentos e quarenta e dois reais),
esta é irrelevante para análise da condição de pobreza
,
p
or ser
um valor ilíquido e que não pode ser considerado um rendimento,
consoante é o entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.228.466 - PR (2022/0324549-4
)
[...]
Inobstante a isso,

a jurisprudência reconhece a

irrelevância da existência de patrimônio

ilíquido, especialmente, de bens imóveis para

fins de gratuidade de justiça, sendo necessário

observar, em realidade, os rendimentos auferidos pelo pretenso beneficiário
.

Isso porque, a existência de patrimônio não equivale a presença

de rendimentos,

como no caso do Recorrente, em que restou demonstrado de modo inequívoco que a sua receita atual não suporta o pagamento das custas e despesas processuais
(fls. 136/141).
[...] (STJ - AREsp: 2228466 PR 2022/0324549-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 05/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSURGÊNCIA. ACOLHIMENTO. PESSOA FÍSICA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVANTE QUE É PESSOA IDOSA, APOSENTADO E TRABALHA COMO ZELADOR. RENDIMENTOS INFERIORES AO PATAMAR ESTABELECIDO COMO REFERENCIAL POR ESTA CÂMARA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJPR, 13ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº
0068073-37.2022.8.16.0000.
Relator: Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto. Julgado: 24/04/2023. DJe: 26/04/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar e

MANTENHO
a concessão da gratuidade da justiça.

Passo a analisar o mérito.

II – DO MÉRITO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que
JOAQUIM MASSOLARI MARCOCINI
ajuizou Ação Reparatóri
a
de Danos Materiais, Morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, em face de
JOAO BAPTISTA MARTINS
, alegando que pilotava uma motocicleta no sentido São Manoel do Frade
a Quarteirão
de Santana, no dia 08/06/2016, quando foi atingido
na lateral esquerda de sua
motocicleta
em uma
curva pelo veículo do requerido
(João Baptista Martins)
, que
dirigia na contramão.

Da sentença que deu provimento parcial ao pedido autoral,
interpôs recurso a denunciada BANESTES SEGUROS S/A e as ambas as partes
J
OAQUIM MASSOLARI MARCONCINI e JOAO BAPTISTA MARTINS.

DA APELAÇÃO DE JOÃO BAPTISTA MARTINS

Alega o apelante em seu recurso, que os depoimentos prestados pelas testemunhas do autor, ora apelado, se contradizem, de forma que a decisão prolatada destoa com o conjunto probatório produzido e juntado aos autos.

Analisa
ndo de forma minuciosa
,

resta claro que
em decorrência do
acidente, o lado esquerdo frontal do carro do requerido foi
danificado
e o pneu estourado, bem como a frente da moto do autor, especialmente na região do pedal em que se coloca a perda do condutor.
Também resta nítido que os veículos foram retirados da pista após a ocorrência do acidente, o que dificulta a compreensão do fato ocorrido.

Através do conjunto dos

testemunhos prestados
(fls. 273/276
e
fls. 295/301)
,
das
fotos do local da colisão (fl. 04),
do B
oletim Unificado

realizado
pelo autor em 29/06/2016 (fl. 29/31), do Boletim de Acidente de Trânsito realizado em 08/06/2016, no mesmo dia e local do acidente,
bem como as fotos dos veículos
após acidente
(fls. 163
e
166/168),
é possível concluir
que o veículo do
apelante/
requerido
(João Baptista Martins)
é quem trafegou na contramão, no momento do acidente.

Em decorrência do tempo em que se passou do momento do acidente,
se torna
difícil que as testemunhas se recordem com a mais absoluta clareza de todos os detalhes do acidente, contudo, cumpre destacar que nos testemunhos de Douglas
(fls. 298/299)
, Wedson
(fls. 300/301)
e Noel
(fls. 296/297)
,
restou
onissono
que
o veículo do requerido encontrava-se na contramão e que o requerido pediu ajuda para retirar seu carro da pista.

Os PMs Marcos Rangel Oppnheimer e José Carlos Magalhães (fls. 394/396)
reforçam
que os carros haviam sido retirados do local de impacto, de forma que não souberam precisar o local em que a batida ocorreu.

Ademais, em própria fala do apelante/
recorrido
no Boletim de Acidente
(fls. 139/141)
, revela que agiu com imprudência ao notar a moto do autor no mesmo sentido que o seu, mas apenas
acionou
o farol baixo
.

Pe
lo exposto, restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e a lesão sofrida pelo autor, ora apelado, razão pelo qual está correta a
conclusão
em primeiro grau
que determinou a responsabilidade do apelante
João Baptista Martins

a
indenizar o apelado
Joaquim Massolari Marcocini
pelos danos sofridos.

DA APELAÇÃO DE BANESTES SEGUROS S/A

Acerca do recurso apelatório interposto por BANESTES S/A, alega
que o dever de indenizar o apelado
se restringe ao limite d
a apólice de seguro
contratado pela parte
JOÃO BAPTISTA MARTINS.
Afirma ainda que não é possível indenizar o valor referente aos danos estéticos ante a ausência de cobertura securitária quanto a este dano.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que no dispositivo da sentença
prolatada pelo magistrado de primeiro grau
, restou determinado que a indenização da apelante seria limitado ao valor acordado n
a apólice
. Isto significa que,
o valor cabível de indenização do apelante se restringe aos valores contratados descritos em fl. 162.
Desse modo, quanto aos danos materiais, o valor cabível de ressarcimento da parte da seguradora vai até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais); os danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); danos corporais R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Acerca do desconto a título de seguro DPVAT do montante indenizatório final, cumpre destacar que este também já foi determinado em primeiro grau, que reduziu o valor devido a título de danos morais em face do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT, em consonância com
a súmula 246 do STJ.

Cumpre aqui destacar o trecho da sentença que dispõe do limite indenizatório cabível à apelante,
e do desconto do seguro DPVAT
:

[...] À luz de tais ponderações, tem-se que o arbitramento do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos, sendo que, no caso dos autos, entendo como adequado o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Autor.

Anote-se ainda, que do valor da indenização por dano moral deverá ser descontado o valor recebido a título de seguro obrigatório DPVAT (v. fls. 257), nos termos da Súmula 246 do STJ.

Sendo assim, considerando que o Autor já recebeu o valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), tal valor deve ser deduzido do fixado a título de danos morais, resultando no montante de R$ 10.550,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais)
.

[...]
Diante do exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contido na inicial, para condenar os requeridos ao pagamento pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 10.550,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais); pelos danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e pelos danos materiais no valor de R$ 32.532,81 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos) além dos valores a serem pagos pelo concerto da moto que deverá ser liquidado posterior a juntada dos orçamentos faltantes
,
valores estes

que deverão ser pagos

pelo Banestes Seguro

até o limite da apólice de fls. 214/215

cabendo o valor remanescente

ser

adimplido

pelo

outro

Requerido
[...]
(destaque).

Quanto a ausência de cobertura por dano estético,
observa-se em fls.
160/162, que na apólice vigente na época do acidente a segurada denunciada cobria os danos materiais, morais, e corporais causados a terceiros, bem como indenização por morte acidental, ou por invalidez total ou permanente.

Sobre este tema, o
Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que é possível que a cobertura de dano corporal englobe os danos estéticos para fins de indenização, quando não há disposição expressa contratual que exclua tal responsabilidade,
a exemplo, o
recurso especial nº
1.408.908 - SP
.

Em fl.219
é possível verificar nas determinações de condições da apólice de seguro,
que os danos corporais compreendem o reembolso de danos caracterizados por lesões físicas no corpo da pessoa, estando
excluída
a definição de danos estéticos.

Por danos estéticos(fl.219), define o seguro que diz respeito a qualquer dano físico/corporal causado a pessoa que implique redução ou eliminação dos padrões de beleza ou estética, embora não acarrete em sequelas que interfiram no funcionamento do organismo.

Assim,
in casu
não há que se falar em responsabilidade para indenizar o valor referente a dano estético, pois, além de não estar previso na cobertura securitária contratada, há cláusula expressa que exclui os danos estéticos como danos corporais.

DA APELAÇÃO DE JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI

Alega o autor, ora apelante,

o direito de receber pensão vitalícia pela
incapacidade para laborar, em virtude da lesão sofrida pelo acidente,
além de majoração dos danos morais e estéticos determinados em sentença.

No que diz respeito ao pleito de majoração da indenização moral e estétic
o
concedid
o
em primeiro grau,
é importante que se analise as especificidades contidas no caso concreto
.

No que tange ao dano moral, a
Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça
em julgamento do REsp 1152541/RS
determinou que, para
valorar a referida indenização
, deve ser observado o método bifásico para definir o montante. Em uma primeira etapa,
deve-se estabelecer o valor básico da indenização, e, na segunda etapa, se avalia as circunstâncias específicas do caso, observando sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto
v
erifica-se que o dano moral restou configurado, tendo em vista que tais lesões causam perturbações de ordem psíquica, passíveis de indenização.
O apelante
perde
u
um membro de seu corpo, necessitando fazer uso de prótese, além dos tratamentos e cirurgias que foram realizados.

L
evando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação de dano moral, tendo em vista que o apelado ficou com sequelas irreversíveis por causa do acidente, entende-se como razoável
o quantum indenizatório
fixado ao final no valor de R$ 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta reais)
,
já
descontados o valor recebido pelo apelante a título de seguro DPVAT
(fl. 257)
.

Quanto ao dano estético,
deve ser observado os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade
para determinar a indenização pelo dano sofrido
,
de forma que
o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende os parâmetros legais para arbitrar indenização em razão da perda de um membro inferior em caráter definitivo, sem que implique em enriquecimento ilícito.

Em que pese o pleito de pensão vitalícia, dispõe o artigo 950 do Código Civil que “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

No caso em apreço, verifica-se que, apesar da redução permanente em razão da amputação da perda esquerda, o apelante é aposentado, não juntando nos autos qualquer elemento que comprove que o apelante
realizava
alguma atividade laborativa de forma remunerada,
de modo que
não é cabível a determinação de pensão vitalícia.

Leciona de forma consoante o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DE TERCEIRO NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. MANUTENÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL NA LIDE SECUNDÁRIA. INALTERADO. PENSÃO VITALÍCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA LITISDENUNCIADA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA DO DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
[...] 5. Rejeita-se o pedido
de recebimento de pensão mensal em decorrência do acidente, pois, em que pese a incapacidade parcial e permanente advinda do fato ocorrido, diante da sequela no cotovelo e no ombro esquerdo,
certo é que se o Requerente já se encontrava aposentado ao tempo do sinistro, não havendo nos autos prova no sentido de que exercia qualquer outra atividade remunerada, não cabe receber pensão mensal em decorrência do sinistro.

[...] (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelações Cíveis nº 0018909-41.2012.8.08.0012. Relator: Jorge Do Nascimento Viana. Julgado: 10/05/2021. DJe: 10/06/2021).

Por todo o exposto,
CONHEÇO

d
os recursos apelatórios e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de
JOAO BAPTISTA MARTINS
e
JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI
;
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
BANESTES SEGUROS S/A
,
para que o valor de indenização a título de danos estéticos seja excluído da responsabilidade da segurada denunciada. No mais, mantenho incólume a sentença nos demais termos.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC/15, majoro a condenação em 2% (dois por cento),
totalizando o importe de
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa,
estando suspensa a sua exigibilidade frente a concessão do benefício da Assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000205-51.2017.8.08.0061

APELANTE/
APELADO
:

JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI

APELA
DO
S
/APELANTE
S
:
JOÃO BA
P
TISTA MARTINS E BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

VOTO:
D
ES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida
m
-se de
apelações cíveis interpostas por Joaquim Massolari Marconcini, João Baptista Martins e BANESTES Seguros S/A contra a sentença (fls. 438-444) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos na inicial

nos seguintes termos:

“
Diante do exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contido na inicial, para condenar os requeridos ao pagamento pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 10.550,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais); pelos danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e pelos danos materiais no valor de R$ 32.532,81 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos) além dos valores a serem pagos pelo conserto da moto que deverá ser liquidado posterior a juntada dos orçamentos faltantes, valores estes que deverão ser pagos pel
a
Baneste
s Seguros
até o limite da apólice de fls. 214/215 cabendo o valor remanescente ser adimplido pelo outro Requerido, devendo
ser acrescidos
de juros de mora, a contar do evento danoso (STJ 54), e c
o
rreção monetária, a contar
do efetivo prejuízo (STJ 43) e,
os valores fixados a título de danos morais serão corrigidos a partir da data da publicação da sentença e acrescidos de juros de mora, desde a data do acidente, nos termos da Súmula 54/STJ, no patamar 1% (um por cento) ao mês, via de consequência, dou por extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487,
I
, do Código de Processo Civil”.

Na
sessão d
e julgamento d
o dia
06
/0
2
/2024
,
em que
o
Eminente
Relator

negou provimento aos recursos interpostos por Joaquim Massolari Marconcini e João Baptista Martins e deu provimento parcial ao recurso da BANESTES Seguros S/A para excluir a sua
responsabilidade
quanto ao
pagamento da indenização por dano estético imposta ao segurado, eis que não coberta pela apólice de seguro,
p
edi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento com a seguinte fundamentação.

P
ara a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário
(CPC, art. 99, §
§

2º e
3º)
.

Em caso de impugnação à
gratuidade
, o ônus da prova é do impugnante, que deve demonstrar a possibilidade do
beneficiário

de arcar com
as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O
apelante Joaquim Massolari Marconcini impugn
ou
a assistência judiciária gratuita deferida na sentença em favor do requerido João Baptista Martins afirmando que ele tem condições de
arcar com
o pagamento das despesas do processo.

Todavia, não apresentou nenhum elemento de prov
a

para corroborar tal afirmação
.

Não obstante,
os documentos anexados aos autos
(id. 4825863)
comprovam
que
o requerido é aposentado e aufere um rendimento mensal de R$ 1.806,00 (mil,

oitocentos e se
i
s reais), o que confirma a hipossuficiência declarada,
impondo
a manutenção do benefício.

Averbe-se
que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Subseguindo
,
esclareça-se que
o
s artigos 186 e 927 do Código Civil disciplinam o dever de indenizar
daquele que por
ação ou omissão voluntária, negligência
ou
imprudência, causar dano a outrem,
desde que
comprovada a
existência de
nexo causal entre o
dano
e a conduta do
agente
.

As provas reunidas
demonstram
que
no dia
08/06/2016,
quando
conduzia
uma
moto
cicleta
modelo Honda NXR 150, Placa OYE4833,

n
a Rodovia
Rota do Ipê, Município de Rio Novo do Sul, o autor foi atingido p
or um automóvel
modelo Fiat Idea, Placa ODI3640, conduzido pelo requerido,
que invadiu a contramão de direção ao passar por uma curva.

A dinâmica do acidente foi
comprovada

pelo depoimento das testemunhas Noel José dos Santos, Douglas das Neves e Wedson Eiriz Sanson (fls. 296-300), que foram unânimes em
declarar
que o veículo conduzido pelo requerido João Baptista
Martins

invadiu a contramão de direção e atingiu o autor, bem como que após o acidente o requerido, com a ajuda de terceiros, removeu o
seu
veículo
para a
lateral
da pista
na tentativa de se eximir da sua responsabilidade
.

Este fato
também
foi
comprovado

através do

Boletim de Acidente de Trânsito
(
fls. 139-142
)

e pelo depoimento dos policiais militares Marcos Rangel Oppnheimer e José Carlos Magalhães
(
fls. 394/396)
, que
atestaram que
o veículo do requerido foi retirado
da pista
antes
do atendimento da ocorrência.

Noutra parte, o
s documentos
de fls. 36-94
comprovam
que o autor sofreu
graves
lesões
corporais
em razão do acidente, tendo a perna esquerda amputada,
fato
que,
por si só,

caracteriza a ocorrência do
s
dano
s
moral e estético alegado
s
na inicial,
eis que

as
consequências psicológicas decorrentes de um acidente de tal natureza
ultrapassam os limites do
mero
dissabor ou
aborrecimento.

T
endo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização
é
uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve
se
pautar dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

C
onsiderando

as
peculiaridades do caso
e os valores aplicados por este Egrégio Tribunal
de Justiça
em casos semelhantes,
é razoável a indenização arbitrada na sentença, no valor de R$ 10.550,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais) para o dano moral,
já deduzido o valor referente ao seguro DPVAT,
e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o dano estético
,
valores
suficiente
s
para compensar o
s danos
suport
ado
s
pel
o
autor,

sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência.

Averbe-se,
ainda,
que o valor do dano estético se justifica
em razão da
gravidade e
d
o
caráter
permanente
da lesão
sofrida pelo autor
,
que além de
lhe impôr

limitações
físicas,
atingirá
a
sua integridade psíquica por toda a vida,
afetando a
autoestima
e

prejudicando

o exercício de
atividades rotineiras,
com reflexo nas

suas
relações sociais
.

P
recedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - CULPA DA REQUERIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PENSIONAMENTO MENSAL - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS OCORRÊNCIA RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

2 - In casu, considerando a amputação de um membro inferior sofrida pela apelada, a configuração de sua invalidez permanente é notória, sendo desnecessária, portanto, a produção de prova pericial.

3 - Não assiste razão à apelante quando alega a ausência de culpa pelo acidente, e eventualmente, culpa concorrente da apelada. E isso porque, ao contrário do alegado em suas razões, a tese autoral restou integralmente corroborada pelas provas produzidas nos autos.

[...]

7 - Quanto ao valor dos danos morais, este deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

8 - Em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, determino a fixação do valor de: (i) R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora a título de indenização por danos estéticos; (ii) R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora a título de indenização por danos morais; (iii) R$10.000,00 (dez mil reais) para o cônjuge da autora a título de indenização por danos morais reflexos; (iv) R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada filho da autora a título de indenização por danos morais reflexos.

9 Recurso provido em parte”.

(TJES AP nº 00241353120168080030, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2020)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL ATO ILÍCITO CULPA COMPROVADA CONCORRÊNCIA DE CULPAS INEXISTENTE - DANOS MORAIS DANOS ESTÉTICOS PENSÃO POR ATO ILÍCITO SENTENÇA REFORMADA.

1. A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição do dever de indenizar ao causador do dano.

2. No caso a prova dos autos evidencia que o ilícito decorreu de culpa do preposto da ré, porquanto adentrou na pista de rolamento sem realizar a devida sinalização, bem como o dano causado ao autor e o nexo causal.

[...]

6. O dano estético é a lesão a um direito à personalidade, qual seja, a integridade física, especialmente na aparência externa. A doutrina evoluiu no sentido de permitir a caracterização do dano estético como forma de dano patrimonial e moral, dando-lhe característica híbrida. Considerando que a perda de um membro ocasiona inegável redução do padrão estético da vítima, razoável a quantificação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

[...]

9. Recurso da ré desprovido e recurso do autor parcialmente provido”.

(TJES – AP nº 00025148420158080006, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2019)

O prejuízo material
f
oi comprovado pelos documentos
anexados às
fls. 96/110
e 190-196
,
no valor de R$ 32.532,81 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos),

referente a despesas médicas e hospitalares, além da prótese necessária para auxiliar o autor na sua locomoção
.

Q
uanto
ao pedido de
pensão mensal, prevê o art. 950,
do Código Civil, que tal verba será devida quando o ilícito resultar em lesão que torne a vítima incapaz de exercer seu ofício, ou que lhe diminua a capacidade laborativa.

Eis o teor do referido dispositivo legal:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

Todavia,
é incontroverso nos autos que o autor já estava aposentado por idade à época do acidente e não comprovou desenvolver nenhuma atividade
l
a
borativa
, razão pela qual não faz jus ao recebimento de pensão mensal.

Deste juízo cito os seguintes precedes:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 e por danos estéticos fixados em R$ 20.000,00. Responsabilidade solidária da denunciada ao pagamento das indenizações fixadas, até o limite do contrato, sem sucumbência pela lide secundária.

[...]

Pensão mensal. Descabimento. Autora que é pessoa idosa e que, quando da ocorrência do acidente, já estava aposentada por idade, não exercendo ou não tendo perspectiva de exercer atividade laborativa. Requisitos do art. 950 do Código Civil não preenchidos”.

[...]”.

(TJSP - AC: 10027978620208260306 José Bonifácio, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 29/08/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

[...]

2. PENSÃO MENSAL. VÍTIMA QUE JÁ ERA APOSENTADA À ÉPOCA DOS FATOS E NÃO EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA. CONDENAÇÃO NÃO CABÍVEL.

[...]”.

(TJPR - AP 00069512720188160044, Apucarana 0006951-27.2018.8.16.0044, Relator Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 25/08/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ATROPELAMENTO EM RODOVIA EM OBRAS. EXCESSO DE VELOCIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO. OBRA SINALIZADA A CONTENTO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL. FRATURA DE CLAVÍCULA. DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CULPA.

[...]

PENSIONAMENTO. Autor aposentado ao tempo do acidente que não comprovou o exercício de atividade remunerada, não sendo caso de concessão de pensão.

[...]”.

(TJRS - AC: 70081655078 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

Ação de indenização. Acidente de trânsito. Colisão entre veículo e motocicleta. Autor que, à época do acidente, já estava aposentado, não restando demonstrado o exercício de atividade suplementar. Pensão mensal indevida. Reparação do dano moral que deve ser fixada em valor que permita propiciar uma compensação razoável à vítima, sem configurar fonte de enriquecimento indevido em detrimento da parte vencida. Dano estético atestado por perícia realizada nos autos. Valores arbitrados que se mostram corretos. Dano material que se corrige da data do efetivo desembolso com juros da citação. Juros de mora dos danos morais e estéticos que devem incidir a contar do evento danoso. Exegese da Súmula nº 54/STJ. Recurso dos réus parcialmente provido, improvido o recurso do autor”.

(TJSP - AP 1000997-02.2018.8.26.0077; Relator Des. Ruy Coppola; 32ª Câmara de Direito Privado; julgado em 30/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. MANOBRA À ESQUERDA. CRUZAMENTO DE RODOVIA. PREFERÊNCIA. DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E PENSÃO MENSAL) E MORAIS. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ABATIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. LIMITES. APÓLICE. ATUALIZAÇÃO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS.

[...]

Pensionamento: o autor estava aposentado por tempo de serviço e não logrou demonstrar que exercesse atividade remunerada complementar à época do sinistro, sendo, assim, indevida a condenação ao pagamento de pensão mensal.

[...]”.

(TJRS - AC: 70055000467 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 16/04/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2015)

Registre-se que
este caso
não se assemelha àquel
e
s em que
s
e admite a cumulação da pensão mensal com
o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez, quando há prova
s
de que a
parte
perdeu a capacidade laborativa em razão
do
ato ilícito
contra ela praticado
.

A
pesar
de
o instituto da pensão mensal por ato ilícito ter
natureza jurídica distinta do benefício previdenciário,
circunstância que, em princípio,
permite
a cumulação
das verbas
,

o deferimento do pedido de
pensão com fundamento no art. 950, do Código Civil,

pressupõe o exercício de atividade laborativa ou a
ptidão para
exercê-la, o que não foi comprovado neste caso,
eis que na data do acidente o autor
já
estava aposentado e

contava com
82 (oitenta e dois) anos de idade
.

No que se refere
ao recurso
da
litisdenunciada BANESTES Seguros S/A, anoto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial”.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. APÓLICE DE SEGURO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

[...]

4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial.

[...]
”.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.389.983/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS ESTÉTICOS. EXCLUSÃO EXPRESSA. NÃO EXISTÊNCIA. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

[...]

2. A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial. Precedentes.

[...
]”.

(STJ - AgInt no REsp: 1892741 PR 2020/0222323-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA. DANOS ESTÉTICOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial. Precedentes.

[...]”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1856286 RS 2021/0074272-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Na hipótese, a apólice de seguro firmada entre o requerido e a BANESTES Seguros S/A, a despeito de estabelecer cobertura para danos corporais, exclui
u
expressamente
o dano estético,
afastando, portanto, a responsabilidade
da seguradora pelo pagamento des
s
a verba
(fls.
219).

C
om o acréscimo destas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para negar provimento aos recursos interpostos por Joaquim Massolari Marconcini e João Baptista Martins e dar parcial provimento ao recurso da BANESTES Seguros S/A, para excluir a sua responsabilidade pelo pagamento do dano estético fixado na sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira